Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700057-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR SOARES REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0766419-72/2022 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que o Distrito Federal fosse compelido a atender/avaliar o autor/agravante mediante consulta médica, bem como fosse determinada a realização de cirurgia para a revascularização de sua perna esquerda. Em seu recurso, aduziu que o juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação ao fundamento de que eventual determinação judicial para a concessão de consulta e determinação de cirurgia implicaria em ofensa ao princípio da isonomia, prejudicando as demais pessoas que aguardam pelo mesmo pedido em posição anterior. Discorreu sobre a probabilidade do direito, enfatizando o direito à saúde, bem como sobre a urgência da medida. Alegou que foi diagnosticado com oclusão da artéria femoral superficial e aguarda Consulta em Cirurgia Vascular há quase dois anos e diante da omissão do Poder Público se viu obrigado a ingressar com a presente ação judicial. Narrou que foi encaminhado ao serviço público de saúde, mas não consegue ser atendido e, portanto, sequer ser inscrito no sistema de regulação do Distrito Federal. Frisou que há o risco de perda de membro (perna esquerda), inexistindo qualquer fundamento/razoabilidade para falta de atendimento médico no decorrer de dois anos. Ao final, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da consulta e a cirurgia de revascularização. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento. No caso concreto, se observa a probabilidade do direito. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e mediante o acesso universal igualitário às ações de saúde e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Ainda, analisando os autos originários foi possível extrair a urgência para concessão da tutela pretendida, de forma a determinar a marcação da consulta médica. O autor, de fato, aguarda há dois anos a consulta com cirurgião vascular em razão da oclusão da artéria femoral em sua perna esquerda, havendo risco de eventualmente vir a perder/amputar o membro, conforme relatório médico. Houve encaminhamento do autor ao Sistema Único de Saúde em 18 de fevereiro de 2021 (ID n. 145394064 dos autos originais) e, posteriormente, não houve qualquer tipo de atendimento. Portanto, a antecipação da tutela deve ser deferida, contudo, de forma parcial nesse momento, a fim de que o agravante seja avaliado por médico cirurgião vascular da rede pública de saúde e ser inserido, conforme o caso, no sistema de regulação na fila para cirurgia. Ressalta-se que, afirmando o médico a necessidade urgente da cirurgia e, caso ela não seja marcada e realizada no lapso temporal apontado pelo médico, o agravante deverá informar o fato a este juízo a fim de se avaliar o caso concreto e determinar a realização do procedimento judicialmente. Em face do exposto, concedo a antecipação da tutela recursal parcialmente e determino que o Distrito Federal, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, proceda à realização da consulta do autor com cirurgião vascular, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Intimem-se o DF para cumprir a decisão e para apresentar contrarrazões no prazo legal. Informe-se o teor da decisão ao juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 18:31:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator